Tribunal: TJDFT
Processo: 0706788-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706788-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: EDUARDO NAOKI ARAKE CAVALCANTE AGRAVADO: GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME Despacho 1. Agravo interno (ID no 23968608) interposto por Eduardo Naoki Arake Cavalcante contra decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento diante da sua manifesta inadmissibilidade (ID no 23862001, págs. 1-2). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se em contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO